Tribunal: TJMT
Processo: 1002993-49.2021.8.11.0044
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002993-49.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRENO RODRIGUES DUTRA - CPF: 063.244.411-80 (RECORRENTE), JESSYCA NAGANO BEZERRA - CPF: 024.849.201-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE DÉBITOS INDEVIDOS LANÇADOS NAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO DO RECLAMANTE – COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA - CARTÃO DE CRÉDITO COM CHIP - NECESSIDADE DE INSERÇÃO DE SENHA PESSOAL –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 133979766, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais e materiais, visto que teve valores lançados nas faturas de seu cartão de crédito, referente a compras que afirma não ter realizado.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante possui um cartão de crédito junto ao reclamado.

Assevera que, no mês de
fevereiro/2021
,
constatou a clonagem de seu cartão magnético, visto que utilizado por pessoa estranha, durante

08 (oito) meses
, mediante a realização de compras em outro Estado (SP), sem a autorização do autor, totalizando a quantia de
R$ 2.186,41 (dois mil e cento e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos)
.

O demandado, por sua vez, alega a ausência de falha na prestação do serviço, uma vez que as compras foram realizadas mediante a utilização de cartão com chip e senha pessoal e intransferível.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
Pois bem. Da análise dos autos, verifico que
a parte Reclamante alega que fora realizada compras em seu cartão de crédito, das quais não se tem conhecimento, mencionando que o referido cartão havia sido clonado. Contudo deixa de juntar qualquer documento probatório de que o cartão em questão sofreu qualquer tipo de clonagem, como boletim de ocorrência, comunicação ao banco e número de protocolos
.

Portanto, há de se concluir que o autor utilizou os serviços da reclamada e num ato de má-fé, ingressa com ação aduzindo não reconhecer o débito. Sendo assim, a os descontos efetuados são totalmente legítimos.

Considerando a presunção de veracidade das provas, aliadas ao fato de que o autor utilizou os serviços contratados, resta demonstrado que não houve qualquer ato ilícito por parte da ré.

Assim, não há que se falar em anulação da negociação realizada entre as partes, nem em condenação em danos materiais em face de valores cobrados, muito menos em indenização a título de danos morais, pois
não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada
. (...)
(grifei)

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
não restou demonstrado nos autos a falha na prestação do serviço do reclamado
,
sendo que o reclamante sequer registrou Boletim de Ocorrência, nem mesmo comprovou que contestou administrativamente as compras não reconhecidas, pois não apresentou protocolos, ou outra forma de demonstração de requerimento administrativo.

Conforme afirmado pelo demandado, as compras foram realizadas mediante a utilização de cartão com chip e senha pessoal e intransferível,
o que não foi impugnado de forma específica pelo reclamante.

No caso, o consumidor é responsável pela custódia do cartão, bem como pela escolha, sigilo e guarda da senha, a qual é indispensável ao uso do mesmo. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. FURTO DE DOCUMENTOS E CARTÕES DE CRÉDITO. COMPRA REALIZADA ANTES DO PEDIDO DE BLOQUEIO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
CARTÃO COM USO DE SENHA PESSOAL E CHIP. DEVER DE GUARDA DO CONSUMIDOR EM MANTER A CUSTÓDIA DO PLÁSTICO E EM NÃO PUBLICIZAR A SENHA
. SENTENÇA QUE COMPORTA REFORMA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71009421199, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 25-06-2020) (grifei)

Logo, ante a ausência de elementos que confiram verossimilhança à tese inicial, não há como se imputar responsabilidade ao reclamado pelas transações questionadas nos autos.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
ALEGAÇÃO DE DÉBITOS LANÇADOS NO CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE FRAUDE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. DÉBITO EM CARTÃO DE CRÉDITO COM CHIP. NECESSIDADE DE INSERÇÃO DE SENHA PESSOAL. POSSIBILIDADE DE FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71009412792, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 23-06-2020) (grifei)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA –
SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – CARTÃO COM CHIP – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL
– RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS APÓS A REALIZAÇÃO DOS SAQUES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo indícios da ocorrência de fraude nos saques realizados, mormente por se tratar de operação realizada em caixa eletrônico com
cartão de chip que necessita de senha de uso pessoal para sua efetivação
e, ainda, pelo fato de que as reclamações administrativas foram realizadas após a realização dos saques, a improcedência da preensão é medida que se impõe.

Sentença Reformada.

Recurso Provido.

(TJMT - N.U 1000562-92.2018.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019) (grifei)

RECURSO INOMINADO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – EXTRAVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA NÃO RECONHECIDA – COMPRAS NO VALOR DE R$ 8.470,18 (oito mil quatrocentos e setenta reais e dezoito centavos) –
COMPRAS REALIZADAS PRESENCIALMENTE ATRAVÉS DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– SENTENÇA QUE MERECE SER REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso em comento nota-se que o Autor teve seu cartão extraviado no dia 05/05/2016 enquanto encontrava-se na cidade do Rio de Janeiro.

De maneira igual, comezinho que
as compras realizadas foram feitas presencialmente, através de cartão com chip eletrônico e uso de senha pessoal
.

Além das compras, nota-se que há, no mesmo dia, realização de saque em caixa eletrônico, que não foi impugnado pelo consumidor, e que ocorreu no período em que seu cartão já havia sido extraviado.

Cumpra exclusiva do consumidor.

Sentença que deve ser reformada para a improcedência do pleito autoral.

Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1004036-91.2016.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023